Tribunal: STF
Processo: ARE 1478091
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Desapropriação. Execução - Precatório. Alegação de ilegitimidade do Advogado para atuar como Agravante. Não ocorrência. O Advogado poder recorrer como terceiro interessado quando se tratar o objeto da insurgência de valores relativos aos honorários advocatícios ou que neles repercutem. ‘A Segunda Seção assentou que o advogado, como terceiro interessado, tem legitimidade para recorrer da parte da sentença que fixou os honorários (REsp n° 586337/RS, 3' Turma, DJ de 11/10/2004). Insurgência contra cálculos do DEPRE questionando índices aplicados - Alegação de inaplicabilidade da Lei n° 11960/2009, RE 590.751, bem como da Súmula vinculante n° 17 do STF. Inaplicabilidade. Trânsito em julgado da ação. Observância ao manto da coisa julgada. Inteligência do artigo 5°, inciso XXXVI, da Carta Magna. Sentença já transitada em julgado - Necessidade de se preservar a segurança jurídica das decisões já exaradas nos autos - A restituição de eventual excesso deve ser objeto de ação própria. Recurso provido.” (documento eletrônico 4, pág. 2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, alega violação do art. 100 da mesma Carta; e art. 78 do ADCT.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    No julgamento do Recurso Extraordinário 590.751-RG, Tema 132 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    Além disso, no julgamento do RE 1.169.289-RG, Tema 1.037 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º/7/2020, o Supremo Tribunal Federal fixou esta outra tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    A ementa desse julgado tem este teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a aplicação da jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/5/2018)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Posto isso, reconheço a violação ao § 5º do art.100 da Constituição Federal e dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para afastar a incidência dos juros durante o período de mora constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator